Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de erro material e obscuridade. Quanto ao erro material, aponta erro material no número do loteamento indicado no acórdão, pois não se trata de “124” ou “124-A”, mas sim de loteamento 24-A e 24-B. Alega obscuridade, pois, após o desmembramento do lote 24, houve a construção de uma residência no terreno que foi alienado, com isso, a Administração Pública reconheceu as mudanças ocorridas no terreno alienado, contudo, não efetuou as alterações de redução do terreno original. Defende que um terreno de metragem 881,76m2 tem valor venal maior do que um terreno de 476,76m2. Pretende a aplicação da revelia quanto aos pontos não impugnados pelo réu. Explana a ausência de discussão no processo acerca do fundamento da sentença. Requer a correção do erro material, o esclarecimento da obscuridade, bem como a complementação do acórdão para conter os argumentos do recurso.
2. Assiste parcial razão ao embargante. Inicialmente, identifica-se erro material na denominação dos lotes 124-A e 124, os quais, na verdade, referem-se aos lotes 24-A e 24, respectivamente.
3. Com efeito, os itens 10 e 11 do Acórdão do julgamento do Recurso Inominado passam a conter a seguinte redação: “10. Não obstante a autora tenha comprovado que a administração pública efetuou cobrança de IPTU em relação ao imóvel denominado 24-A, no período de 2015 a 2019 (ID 18026316), de terceiro de nome Richard, ressalta-se que o cessionário do imóvel informado no instrumento particular apresentado aos autos chama-se Henrique (ID 18025852). 11. Além disso, a área construída constante nos registros do réu em relação ao imóvel denominado 24-A é de 180m2, a qual não se encontra contida na área construída constante nas cobranças efetuadas em relação ao imóvel 24, de 291,75m2 (ID 18026315), conforme as provas constantes nos presentes autos.”
4. Contudo, não merece prosperar a alegação obscuridade. O Acórdão do Julgamento do Recurso Inominado pronunciou-se no sentido de que o imóvel de denominado “SH VICENTE PIRE CH 154 LT 24”, contribuinte Monica, de acordo com a cobrança de ID 18026315, possui a área construída de 291,75 m2, a qual não inclui a área construída de 180 m2, referente ao denominado “SH VICENTE PIRE CH 154 LT 24 A”, contribuinte Richard, cobrança de ID 18026316 - Pág. 2, em conformidade com as informações incontroversas nos autos e com a imagem de satélite apresentada pela própria autora (ID 18026319), o que justificaria a cobrança de tributos de ambos os contribuintes.
5. Conforme o resultado da consulta IPTU/TLP de 2019 (ID 18026314), apresentado pela própria autora, o réu já efetuou a alteração administrativa da área do terreno denominado LT 24, de 881,76 m2 para 476,76 m2, informação constante no Acórdão impugnado nos seguintes termos: “7. Ademais, restou comprovada a posterior correção da área do terreno, administrativamente, para a metragem de 476,76m2 (ID 18025851 - Pág. 1).”.
6. A referida alteração da área do terreno não demonstra a alteração da base de cálculo dos tributos impugnados pela metade, na forma da planilha de ID 18026325.
7. Assim as conclusões do Acórdão decorreram das provas apresentadas pela própria autora. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos dos seus direitos. A fim de expor a ausência da alegada omissão ou obscuridade, transcreve-se a seguir o entendimento firmado no Acórdão objeto dos presentes embargos de declaração: “12. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, situação não verificada no caso em pauta.”.
8. Desse modo, verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento decorrente da análise dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.